Tribunal: TJSP
Processo: 2027606-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS – Despacho saneador – Rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva – Insurgência – Alegação de mera outorga uxória – Contrato de locação – Fiança – Vínculo reconhecido – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2027606-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano
do Sul, em que são agravantes ANDREA APARECIDA DE PAULA FRIGNANI e
ALEX FRIGNANI, são agravados JAIR FERNANDES e MARIA HELENA
FRANCO FERNANDES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027606-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul
Agravantes: Andréa Aparecida de Paula Frignani e Outro
Agravados: Jair Fernandes e Outro
Juiz(a): Antonio Carlos Pontes de Souza
VOTO
22.228
AGRAVO DE INSTRUMENTO REPARAÇÃO DE DANOS
Despacho saneador
Rechaçada a preliminar de
ilegitimidade passiva
Insurgência
Alegação de mera
outorga uxória Contrato de locação Fiança Vínculo
reconhecido Decisão mantida - Recurso desprovido.
ANDREA APARECIDA DE PAULA FRIGNANI e ALEX
FRIGNANI agravam de instrumento da decisão proferida nos autos da
ação de reparação de danos que lhes move JAIR FERNANDES e MARIA
HELENA FRANCO FERNANDES, pela qual o MM. Juízo a quo, em despacho
saneador rechaçou a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu.
Inconformados, expõem os agravantes, em síntese,
que não concordam com a negativa de exclusão do marido da fiadora e
corréu do polo passivo da ação, uma vez que restou comprovado que ele
figurou no instrumento contratual somente para fins de outorga uxória,
requisito de validade da relação de fiança.
Sustentam que o agravante Alex não figurou como
fiador do contrato, tendo sido citado somente pela condição de cônjuge
da efetiva fiadora Andrea. A mera assinatura de Alex juntamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu cônjuge não constitui, em qualquer hipótese a ser considerada, sua
igual qualificação enquanto fiador solidário. A solidariedade não pode ser
presumida, não permitindo os termos da avença e a boa-fé, que seja feita
interpretação diversa acerca do tema.
Aduzem
ainda
que
restou
comprovada
a
ilegitimidade passiva do agravante, sendo necessária sua exclusão do
polo e a extinção do processo em relação ao mesmo.
Requer concessão de efeito suspensivo ativo e
acolhimento do recurso visando reforma do decisum a fim de que seja
excluído o agravante do polo passivo da demanda por ser parte ilegítima.
Recurso processado sem suspensividade e sem
concessão do efeito ativo.
Resposta ao recurso ofertada a fls. 601/606.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos na qual
alegam os autores que os réus figuraram como fiadores no contrato de
locação da empresa Al Strip Distribuidora de Aços Inoxidáveis e Metais
Ltda
EPP, sendo solidariamente responsáveis pelo pagamento de
pendências locatícias e reparação de danos no imóvel objeto da locação.
Requereram a tutela de urgência para expedição de certidão para
averbação na matrícula do imóvel em questão para constar a existência
da ação com escopo de dar publicidade a terceiros. Deu à causa o valor
de R$ 117.134,52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tutela provisória foi indeferida.
Citados os réus contestaram o feito alegando
preliminarmente, ilegitimidade de parte e no mérito, prescrição.
Em saneador, adveio a decisão recorrida.
Essa a razão do inconformismo.
O recurso não prospera.
A deliberação do juízo monocrático é no sentido de
impossibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu,
eis que diversas vezes seu nome consta expressamente como fiador e
não apenas como marido da autora Andrea. Ademais assina o contrato
como fiador.
Extrai-se dos autos o contrato de locação (fls.
18/27).
Em que pese os argumentos expostos, com acerto a
colocação do juízo monocrático, pois a prova documental é clara e
perfeitamente apta para comprovar que o contrato foi firmado pelo
corréu, ora agravante como fiador.
Restando incontroversa a responsabilidade solidária
dos fiadores nas obrigações decorrentes do contrato objeto da demanda.
Por essa razão, inviável a exclusão de Alex Frignani do polo passivo da
demanda como pretendido.
De rigor, portanto, a manutenção dos fundamentos
da decisão agravada que deve ser mantida em sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator